Tribunal: TJMT
Processo: 1002378-46.2025.8.11.0003
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002378-46.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Juros Progressivos, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCOS FONSECA DE MENEZES - CPF: 551.353.661-72 (RECORRENTE), JULIO CARLOS COSTA SERRA - CPF: 734.991.881-04 (ADVOGADO), RAQUEL DE FARIA GIANELLI - CPF: 016.186.931-90 (ADVOGADO), DEIVIDY MIRANDA DE SOUZA - CPF: 051.257.811-77 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO DO TRABALHO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSIONISTA. VERBAS TRABALHISTAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de FGTS, férias e 1/3 constitucional, com fundamento em inexistência de vínculo empregatício entre as partes, afastando ainda a condenação por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o vínculo comissionado configura relação de emprego capaz de gerar o direito às verbas típicas do contrato celetista e se o ajuizamento da ação configura hipótese de litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não comprovada a existência de vínculo empregatício, mantida a improcedência do pedido de cobrança das verbas pleiteadas.

4. O ajuizamento de ação fundada em tese jurídica controvertida, sem demonstração de má-fé ou alteração dolosa dos fatos, não caracteriza litigância de má-fé.

5. O exercício regular do direito de ação impede a imposição de penalidade nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de vínculo empregatício impede a condenação ao pagamento de verbas trabalhistas típicas do regime celetista. 2. A improcedência do pedido não autoriza, por si só, a condenação por litigância de má-fé.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis/MT em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Marcos Fonseca de Menezes em Ação de Cobrança de FGTS, férias e 1/3 constitucional, reconhecendo que o autor exerceu cargo comissionado.

No entanto, o Município insurge-se contra a parte da decisão que deixou de condenar o autor por litigância de má-fé, bem como deixou de fixar o pagamento de custas e honorários.

Sustenta o Recorrente que o autor teria alterado a verdade dos fatos, ao alegar contratação temporária ininterrupta e omitir que ocupava cargo comissionado. Alega ainda que tal conduta caracteriza abuso do direito de ação, pugnando pela aplicação das penalidades previstas nos
arts
. 80 e 81 do CPC.

Contrarrazões apresentadas, defendendo-se a inexistência de má-fé processual e o caráter razoável da controvérsia jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

O cerne do recurso inominado reside na pretensão do Município de ver reconhecida a litigância de má-fé por parte do autor, em razão da tese defendida na petição inicial, que teria, segundo o recorrente, desvirtuado os fatos ao alegar vínculo contratual temporário, quando na realidade teria exercido cargo comissionado.

Todavia, o simples ajuizamento de demanda com base em tese jurídica posteriormente rejeitada, sem demonstração de dolo, falsidade documental, ocultação deliberada de provas ou reiteração abusiva de pedidos idênticos, não configura má-fé processual, conforme pacífica jurisprudência.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que comprove que o autor atuou com dolo, deslealdade processual ou tenha alterado conscientemente os fatos. O que se tem é uma divergência quanto à natureza jurídica do vínculo, ponto este que exige análise fática e normativa e comporta, inclusive, entendimentos diversos nos tribunais, especialmente em casos de cargos comissionados com atribuições supostamente técnicas.

O exercício do direito de ação está garantido constitucionalmente, e sua utilização, mesmo que com pretensão rejeitada, não autoriza sanção processual sem que estejam presentes os requisitos legais específicos para caracterização da má-fé (CPC, art. 80).

Diante disso, não merece reforma a sentença que corretamente afastou a condenação por má-fé e a imposição de custas e honorários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025